Tribunal: TJES
Processo: 0026838-46.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Peculato
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026838-46.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSSANA DE LOURDES PASSOS KOSCKY

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por servidora pública condenada pela prática do crime de peculato-apropriação (art. 312, caput, do CP), à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, tendo o acórdão recorrido negado provimento à apelação criminal e mantido a sentença de 1º grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões principais em discussão:
(i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido;
(ii) analisar a possibilidade de efeitos infringentes e de prequestionamento explícito de dispositivos legais e constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistem vícios no acórdão embargado, sendo os embargos utilizados com finalidade de rediscutir o mérito da causa.
4. Parte das alegações não foi suscitada oportunamente na apelação, caracterizando inovação recursal.
5. Os temas abordados foram devidamente enfrentados, incluindo o exame de insanidade, a inaplicabilidade do princípio da insignificância ao peculato e a comprovação da materialidade e autoria.
6. O prequestionamento é implícito, sendo desnecessária a menção expressa dos dispositivos legais para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0026838-46.2018.8.08.0035

EMBARGANTE: ROSSANA DE LOURDES PASSOS KOSCKY

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

ROSSANA DE LOURDES PASSOS KOSCKY
opôs
Embargos de Declaração
(Id. 17071204) em face do v. acórdão (Id. 16972571) , proferido por esta Colenda Segunda Câmara Criminal, que, à unanimidade, conheceu e
negou provimento
ao recurso de apelação criminal interposto pela embargante.

A decisão ora embargada manteve a sentença condenatória de 1º grau, a qual impôs à recorrente a pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de
peculato-apropriação
(art. 312,
caput
, do Código Penal).

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de
omissões e contradições
no julgado, apontando os seguintes tópicos: (i) Violação ao rito especial dos crimes funcionais (arts. 513 e 514 do CPP); (ii) Nulidade da citação por ausência de assinatura e ciência pessoal; (iii) Não apreciação do incidente de insanidade mental; (iv) Omissão quanto à incapacidade total ou parcial (art. 26 do CP); (v) Seleção arbitrária de prova ("prova seletiva"); (vi) Atipicidade formal por ausência de atribuição legal da servidora.

Requer, ao final, o provimento dos aclaratórios com
efeitos infringentes
e o prequestionamento explícito de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

Instada a se manifestar, a
Douta Procuradoria de Justiça Criminal
, em sede de parecer pugnou pela
rejeição dos embargos
.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão em acórdãos proferidos pelos Tribunais.

Contudo, no caso em tela, não vislumbro a ocorrência de tais vícios, tratando-se, em verdade, de mera pretensão de rediscussão do mérito da causa e de inovação em sede recursal.

Compulsando detidamente as razões da apelação criminal (Id. 15686599), verifico que a defesa
não suscitou
, em momento oportuno, as teses referentes à:
(i)
violação ao rito dos crimes funcionais;
(ii)
nulidade da citação;
(iii)
seleção arbitrária de prova; e
(iv)
incapacidade absoluta/parcial fora do contexto do incidente de insanidade já apreciado.

Tais matérias não foram objeto de debate no apelo e, portanto, não podem ser introduzidas nesta via integrativa. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que a apresentação de novos fundamentos em sede de embargos configura
inovação recursal
, vedada pelo ordenamento jurídico:

"A pretensão de rediscutir matéria já decidida, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado do julgamento, não se amolda às hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração."
STJ, EDcl no AgRg no HC 955.042/RS
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 26/11/2025.

Diferentemente do alegado pela embargante, o v. acórdão enfrentou de forma clara as teses que foram efetivamente devolvidas ao Tribunal.

Quanto à
preliminar de nulidade
por ausência de exame de insanidade mental, o julgado fundamentou que a recorrente fora submetida a exames psiquiátricos em processos conexos, que atestaram sua
plena capacidade
à época dos fatos (2012/2013).

Aplicou-se, ainda, o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563, CPP), ante a ausência de demonstração de prejuízo concreto.

No tocante à
atipicidade e ao princípio da insignificância
, o acórdão embargado destacou que a apropriação de R$ 55,00 por funcionário público no exercício de suas funções ofende a
moralidade administrativa
, sendo inaplicável a bagatela conforme a
Súmula 599 do STJ
.

Portanto, os fundamentos utilizados pelo julgado afastam, por lógica, as alegações de “ausência de atribuição legal”, uma vez que restou provado que a ré tinha a posse do valor em razão do cargo de Escrivã de Polícia

Eis transcrito o acordão em questão:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PECULATO. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONDUTA DOLOSA CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por servidora pública condenada à pena de 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de peculato (art. 312, caput, do CP), por se apropriar da quantia de R$ 55,00 apreendida durante o exercício de sua função como escrivã de polícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A existência de nulidade processual por ausência de exame de insanidade mental.

A possibilidade de absolvição com base no princípio da insignificância.

A alegação de insuficiência de provas e aplicação do princípio do in dubio pro reo.

O pedido subsidiário de desclassificação da conduta para o tipo culposo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há nulidade processual, pois a apelante foi submetida a exames psiquiátricos anteriores que atestaram sua plena capacidade, e não demonstrou prejuízo concreto (art. 563, CPP).

O princípio da insignificância não se aplica aos crimes contra a Administração Pública, conforme Súmula 599 do STJ.

As provas documentais e testemunhais confirmam a materialidade e a autoria, evidenciando o dolo na apropriação do valor sob sua responsabilidade funcional.

Não há indícios de culpa (negligência, imprudência ou imperícia) que justifiquem a desclassificação para peculato culposo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Dessa forma, nota-se que o embargante busca apenas o rejulgamento da matéria sob a ótica que lhe é mais favorável, o que é inviável em sede de embargos declaratórios. Os pontos para prequestionamento já se consideram incluídos no acórdão para fins de acesso às instâncias superiores, nos termos da legislação processual vigente.

Ante o exposto, inexistindo qualquer vício a ser sanado,
CONHEÇO
o recurso e
NÃO ACOLHO
embargos de declaração, mantendo o v. acórdão em sua integralidade.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator.

É como voto